Tribunal: TJES
Processo: 5000855-72.2025.8.08.9101
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Plenário do Colégio Recursal
Assuntos: Alvará de Soltura
Data de julgamento: 2026-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000855-72.2025.8.08.9101

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GILCIMAR GOMES DA ROCHA e outros

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE – REVISÃO CRIMINAL Nº 5000855-72.2025.8.08.9101

REQUERENTES: GILCIMAR GOMES DA ROCHA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA RELATORA: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO DE PESSOA ALHEIA. ART. 308 DO CÓDIGO PENAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 59 E 68 DO CP. PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA A REAJUSTAR A DOSIMETRIA DA PENA. PRECEDENTES. REVISÃO CRIMINAL RECEBIDA E PROCEDENTE.

CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada por condenado pelo crime de uso de documento de pessoa alheia (art. 308 do Código Penal) à pena de 10 (dez) meses de detenção em regime inicial aberto. Alegação de violação expressa aos arts. 59 e 68 do Código Penal, por flagrante ilegalidade na exasperação da pena-base do delito, sem fundamentação idônea.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, apta à alteração do montante em sede de revisão criminal.

RAZÕES DE DECIDIR

Tratando-se de Ação Penal da competência do Juizado Especial Criminal, a competência para apreciar a revisão criminal ajuizada em face de
decisum
oriundo do JECRIM é da Turma Recursal.

Não sendo a presente ação revisional tentativa de reexaminar teses já apreciadas, mas – ao contrário – a primeira oportunidade deste Colegiado Recursal de apreciar a sentença condenatória, viável seu processamento.

Em sede de revisão criminal para correção da dosimetria, o TJES entende pela sua viabilidade apenas nos casos em que resta demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Precedentes.

A fixação da pena-base para além do mínimo legal só deve ocorrer mediante fundamentação clara que indique a extrapolação dos elementos inerentes ao respectivo tipo penal. Não havendo fundamentação idônea, necessária a correção da pena imposta.

DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal recebida e procedente.

Tese de julgamento:
Em sede de revisão criminal para correção da dosimetria, a ausência de fundamentação idônea para justificar a exasperação da pena-base constitui flagrante ilegalidade apta a ser corrigida se atendidos os demais requisitos da ação revisional.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 308 do Código Penal;

Art. 621 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - REVISÃO CRIMINAL: 5003172-26.2024.8.08 .0000, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, Reunidas - 1º Grupo Criminal, 17 de maio de 2024; (TJ-ES - RVCR: 00005086420118080000, Relator.: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 12/12/2011, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 24/02/2012); TJ-ES - REVISÃO CRIMINAL: 5007951-92.2022.8 .08.0000, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Reunidas - 1º Grupo Criminal, julgado em 29 de março de 2023; TJ-ES - REVISÃO CRIMINAL: 50144558020238080000, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, Reunidas - 1º Grupo Criminal, julgado em 29 de julho de 2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1831682/SP, 5ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 14/12/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por GILCIMAR GOMES DA ROCHA em face da sentença que julgou procedente a pretensão estatal e o condenou pela prática do crime de uso de documento alheio (art. 308, do Código Penal) à pena de 10 (dez) meses de detenção em regime inicial aberto.

Não houve interposição de apelação criminal e a sentença transitou em julgado, tendo o arquivamento definitivo do feito originário (autos nº 0000095-34.2014.8.08.0067) ocorrido em 14/12/2015.

Em suas razões (ID 15442656) sustentou ter sido a sentença condenatória proferida em contrariedade ao texto expresso dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, em razão de flagrante ilegalidade na dosimetria, requerendo sua desconstituição com a fixação da pena-base no mínimo legal.

O
Parquet
com atuação neste Colegiado Recursal apresentou parecer (ID 17242741), opinando favoravelmente ao pedido revisional, para que haja correção da pena-base estabelecida na sentença.

PROJETO DE VOTO

Recebo a presente Revisão Criminal por estarem presentes seus pressupostos processuais, bem como os requisitos específicos de admissibilidade, previstos no art. 621 e seguintes do Código de Processo Penal.

Friso que, tratando-se de Ação Penal da competência do Juizado Especial Criminal, a competência para apreciar a revisão criminal ajuizada em face de
decisum
oriundo do JECRIM é da Turma Recursal, em conformidade com o reiterado entendimento do e. TJES (autos nº 0000508-64.2011.8.08.0000 e 5003172-26.2024.8.08.0000). É exatamente o que prevê o art. 13, III, da Resolução Nº 023/2016 (Regimento Interno do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo):

Art. 13. Compete ao Plenário do Colegiado Recursal:

[...] III – julgar revisão criminal;

Em análise à presente ação, bem como ao andamento processual do feito originário (autos nº 0000095-34.2014.8.08.0067), verifico que não houve interposição de apelação e a sentença condenatória transitou em julgado.

Dessa forma, não sendo a presente ação revisional tentativa de reexaminar teses já apreciadas, mas – ao contrário – a primeira oportunidade deste Colegiado Recursal de apreciar a sentença condenatória, entendo por cumpridos os requisitos específicos de processamento deste pleito.

Analisando detidamente os autos, verifico que o requerente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 308, do Código Penal, qual seja:

Art. 308 - Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro:

Pena - detenção, de quatro meses a dois anos, e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

As razões da exordial sustentam que a sentença condenatória teria sido proferida em contrariedade ao texto expresso dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, em razão de flagrante ilegalidade no estabelecimento da pena-base, o que permitiria o processamento e procedência desta ação revisional (art. 621, I, do CPP).

Quanto ao ajuizamento de revisão criminal para correção da dosimetria, o e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo entende pela sua viabilidade apenas nos casos em que resta demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder:

REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º I e IV) - DOSIMETRIA – EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO CRIMINAL CARACTERIZADA – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, sob a alegação de que esta foi contrária ao texto expresso de lei (621, I, CPP), somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda . Precedentes. 2. As circunstâncias judiciais foram desvaloradas de forma equivocada, pois motivadas em elementos genéricos e inerentes a qualquer crime, justificando o controle excepcional, pela via da revisão criminal, da dosimetria. 3 . Revisão criminal julgada parcialmente procedente. (TJ-ES - REVISÃO CRIMINAL: 5007951-92.2022.8 .08.0000, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Reunidas - 1º Grupo Criminal, julgado em 29 de março de 2023)

REVISÃO CRIMINAL. ARTS. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 . DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. ART . 65, INCISO I, CP. RECONHECIMENTO. PEDIDO REVISIONAL PROCEDENTE. 1 . A retificação na dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente pode ser realizada quando demonstrada aparente ilegalidade e equívoco técnico do julgador. 2. A análise dos autos revela que o revisionando praticou o delito em 08 de janeiro de 2019, conforme r. sentença e o v . acórdão, sendo que possuía exatamente 18 (dezoito) anos, 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de idade, pois nasceu no dia 16/03/2000, conforme consta na certidão de nascimento colacionada aos autos. 3. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal) . Pena reduzida. 4. Revisão criminal procedente. (TJ-ES - REVISÃO CRIMINAL: 50144558020238080000, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, Reunidas - 1º Grupo Criminal, julgado em 29 de julho de 2024)

Vejamos a dosimetria realizada pelo juízo sentenciante:

Por tais razões, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado GILCIMAR GOMES DA ROCHA nas iras do art. 308 do CP. Individualizando a sua pena, na forma do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade não fora elevada, haja vista que nitidamente não tinha a noção de que estaria praticando fato muito mais gravoso para escapar de uma mera punição administrativa; os antecedentes, apesar de serem maculados, não podem ser utilizados contra o mesmo, face a reincidência; sua personalidade não aparenta ser voltada para práticas delitivas, haja vista que nitidamente agira sem noção da gravidade penal de sua conduta; suas condições sociais devem ser reputadas de forma positiva, na ausência de elementos desfavoráveis; a motivação deve ser reputada em seu favor, haja vista que poderia apenas ter respondido administrativamente pelo fato de dirigir sem habilitação; as circunstâncias do crime também não podem ser levadas em seu desfavor, haja vista que fora facilmente descoberto, posto que seu irmão era conhecido do policial que o abordou; não houveram maiores consequências acerca da prática delitiva; e, o comportamento da vítima não contribuiu para o evento criminoso. Fixo a pena base, portanto, em 08 (oito) meses de detenção e 10 (dez) dias multa. Inexistem atenuantes, eis que o autor do fato sequer confessara a prática delitiva. Presente a agravante da reincidência, razão pela qual majoro a sua pena para 10 (dez) meses de detenção e 10 (dez) dias multa. Comungo da tese que os dias multa não variam nesta fase, razão pela qual mantenho a pena de multa neste mesmo patamar. Ausentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição de pena, torno em definitiva a pena em 10 (dez) meses de detenção e 10 (dez) dias multa. O regime de cumprimento da pena será o aberto, face ao patamar da pena fixada e por ser mais adequado a ressocialização do autor do fato

No ponto, verifico que não houve nenhuma circunstância judicial sopesada em desfavor do recorrente. Ao contrário, a circunstância da motivação foi reputada favorável ao réu e os maus antecedentes não lhe prejudicaram na 1ª fase da dosimetria, mas apenas no 2º momento.

Entretanto, apesar de não ter constado fundamentação indicativa de negativação dos atributos fixados pelo art. 59 do Código Penal,
fixou-se a pena-base acima do mínimo legal
(8 meses de detenção ao invés da pena mínima de 4 meses prevista no preceito secundário do tipo penal em tela), situação que viola o art. 68 do CP.

Isso pois,
a fixação da pena-base para além do mínimo legal só deve ocorrer mediante fundamentação clara que indique a extrapolação dos elementos inerentes ao respectivo tipo penal
, o que não ocorreu na sentença em tela.

Tal é o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal
” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1831682/SP, 5ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 14/12/2021).

Portanto, é caso de procedência da presente ação revisional para que seja reajustada a dosimetria da pena realizada em desfavor de GILCIMAR GOMES DA ROCHA nos autos nº 0000095-34.2014.8.08.0067, tendo em vista a flagrante ilegalidade.

Passo a reajustar a pena privativa de liberdade referente ao crime previsto no art. 308 do CP.

Não havendo circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal de 4 meses de detenção
. Na 2ª fase, em razão da reincidência do réu (não impugnada pela presente ação revisional), agravo a pena em 1/6 (um sexto), ao montante de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Não havendo majorantes ou minorantes a serem consideradas, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Apesar da reincidência do réu, mantenho o regime inicial aberto, tal como fixado na sentença, sob pena de incorrer na proibição do
non reformatio in pejus
.

Incabível suspensão condicional da pena por ser o requerente reincidente.

Mantenho a pena de multa estabelecida na sentença (10 dias-multa) e demais disposições.

Ausente pedido de indenização formulado com base no art. 630 do CPP.

Ante o exposto, julgo procedente a revisão criminal para reajustar a pena definitiva de GILCIMAR GOMES DA ROCHA nos autos nº 0000095-34.2014.8.08.0067 para 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção a ser cumprida em regime inicial aberto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
RECEBO A REVISÃO CRIMINAL
ajuizada e, no mérito,
JULGO PROCEDENTE
para reajustar a pena privativa de liberdade definitiva de GILCIMAR GOMES DA ROCHA nos autos nº 0000095-34.2014.8.08.0067 para 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção a ser cumprida em regime inicial aberto, mantidas as demais disposições da sentença.

Oficie-se à Vara Única de João Neiva.

Sem custas ou honorários.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o Eminente Relator.